Tribunal: TJSP
Processo: 1001739-46.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Telefonia. Serasa Limpa Nome. Sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir. Apelo da autora. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Necessidade de prévio esgotamento da solução do litígio na via administrativa. Afastamento. Princípio da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Telefonia. Serasa Limpa Nome. Sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir. Apelo da autora. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Necessidade de prévio esgotamento da solução do litígio na via administrativa. Afastamento. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5o, XXXV, da CF. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.